Tribunal: TJMT
Processo: 1021714-75.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021714-75.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SIMONE RAIMUNDO FERREIRA - CPF: 003.630.501-40 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C NULIDADE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO
–
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO
– DESCABIMENTO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA
–

REALIZAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO

COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR
DESPROVIDO
.

1. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito, devidamente assinado pela contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da ilicitude da contratação, mormente quando há a comprovação de disponibilização de crédito e saque mediante cartão de crédito.

2. Recurso desprovido, sentença de improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SIMONE RAIMUNDO FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1021714-75.2021.8.11.0003
, movida em desfavor de
BANCO PAN
S.A, que
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido inicial ante
à comprovação do vínculo negocial debatido nos autos, mediante a juntada de faturas de cartão de crédito utilizado para compra no comércio local e documentação correlata.

E, ante a improcedência da ação, a parte Autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

A Autora opôs embargos de declaração (id. 189891339), os quais foram rejeitados.

Não se conformando, a Autora interpôs o presente apelo (id. 189891346) sustentando, preliminarmente:
i)
a ofensa ao princípio da não surpresa, em razão do julgamento antecipado da lide;
ii)
ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, em razão e cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;
iii)
ofensa ao princípio do devido processo legal e nulidade da decisão em razão do julgamento antecipado face à necessidade de instrução do feito, uma vez que
“em entendendo o Juízo que não houve a produção de prova mínima pela PARTE AUTORA, não deveria ele ter julgado o mérito do processo, mas sim, deveria o mesmo ter declarado a inépcia da inicial (330, inciso I, § 1º, inciso I; c/c art. 485, inciso I)”
.

No mérito, sustenta que
“o Juízo de piso ao julgar o mérito da demanda escolheu analisar apenas e tão somente os documentos apresentados pela parte adversa, desconsiderando, por completo, a impugnação feita sobre os mesmos”
, contudo
“a apresentação do contrato celebrado entre as partes, bem como o comprovante de pagamento do valor a RECORRENTE não são suficientes para colocar fim numa demanda onde questiona-se, sobretudo, o fato de que a Instituição Financeira, em absoluta má-fé, impôs à RECORRENTE, hipossuficiente técnica e financeiramente, um produto financeiro (empréstimo consignado via cartão de crédito) diverso daquele que a mesma pretendia contratar (empréstimo consignado simples)”
.

Alega, quanto aos valores disponibilizados para saque, que
“a PARTE ADVERSA utiliza o termo saque, para incutir que a RECORRENTE utilizou o suposto cartão de crédito para ter acesso ao crédito, quando na realidade, o valor “sacado” foi depositado na conta da RECORRENTE, através de transferência eletrônica (TED)”
.

A Apelante sustenta, em resumo, que houve um vício de consentimento na celebração do contrato quanto à sua modalidade, o qual resultou em suposta contratação de um serviço (cartão de crédito consignado RMC) em uma dívida impagável e, nesse contexto, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado o retorno dos autos à origem para a regular instrução do feito.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 189892651) suscitando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade pela apresentação de recurso genérico e, quanto ao mérito, argumenta sobre a legalidade da contratação e das operações de disponibilização do crédito para saque, bem como sobre a legalidade do negócio jurídico debatido nos autos e inexistência de danos, material (devolução em dobro) e moral.

Foi certificada a concessão da gratuidade da justiça pela instância de origem (id. 190720685), benefício que se estende aos recursos, por força do disposto no art. 9º da Lei n. 1.060/50.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024